Tribunal: TJDFT
Processo: 0725406-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em tratando de alimentos provisórios, a fixação da verba alimentícia visa atender às necessidades imediatas do alimentado, garantindo o mínimo necessário para sua subsistência, sem que tenha de aguardar o desfecho do processo, devendo o julgador buscar o equilíbrio entre as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante.
2. No caso em análise, é essencial a produção de provas para avaliar a real condição financeira das partes. Mantêm-se os alimentos conforme fixados na origem, especialmente se estabelecidos em patamar razoável, pois as provas apresentadas não demonstram de forma suficiente a incapacidade financeira do alimentante.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.